Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022759-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a seis anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, não admitindo o recurso interposto sob alegação de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a intimação pessoal da sentença condenatória para réu em liberdade provisória com monitoramento eletrônico, considerando as restrições impostas à sua liberdade e o cumprimento das condições estipuladas pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento eletrônico, por restringir o
status libertatis
do réu, equivale a uma limitação substancial de liberdade, o que exige acompanhamento mais rigoroso dos atos processuais que afetem diretamente o réu.

A jurisprudência pátria, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal, reconhece que o monitoramento eletrônico constitui medida restritiva suficiente para justificar a detração penal, conforme art. 42 do Código Penal, demonstrando o impacto na liberdade do réu.

O réu, monitorado há mais de três anos e submetido a comparecimento mensal em juízo, encontra-se em situação distinta de um réu plenamente solto, fato que justifica o direito à intimação pessoal para pleno conhecimento da sentença.

O paciente manifestou o interesse em recorrer logo após tomar ciência da condenação, evidenciando seu compromisso com o processo e o impacto da ausência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da sentença condenatória é exigível para réu em liberdade provisória monitorada eletronicamente, em razão da limitação substancial de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 156.273/PB; TJMT, N.U 1029096-60.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1018720-15.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital que, nos autos de ação penal (PJe 1006826-81.2021.8.11.0042), o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas, bem como não recebeu o recurso interposto, eis que intempestivo.

O impetrante sustenta, em suma, que a intimação pessoal do paciente se mostra indispensável, uma vez que fora condenado em regime inicial fechado.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente reabertura do prazo recursal (Id. 233386159), com documentos (Id’s. 233386161/

233386182).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 233708175).

O Juízo singular prestou informações (Id’s. 235348679/235348684).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
“não conhecimento e consequente extinção do mandamus, sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ou, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem”
(Id. 237866151).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ: NÃO CONHECIMENTO)

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita que o presente
writ
não deve ser conhecido, sob assertiva de que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Na hipótese, o HC foi impetrado contra decisão proferida pelo juízo singular que não recebeu o recurso de apelação interposto, hipótese que caberia recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP.

Todavia, a matéria acerca de eventual trânsito em julgado da sentença condenatória ou não repercute sobre o direito à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que condenado por tráfico de drogas em regime inicialmente fechado.

Logo, o
habeas corpus
deve ser conhecido, à luz do art. 647, do CPP,
in

verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”

Assim sendo
, REJEITO
a preliminar.

V
O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que, em 08.03.2021, o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, realizada no dia 09.03.2021, foi concedida a liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica, além das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo, não mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo, não viajar por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar o juízo e comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (Id. 50656414 – APF no 1003819-81.2021.8.11.0042).

Em 10.06.2021, o órgão ministerial de primeiro grau ofertou a denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Id. 57729731 – PJE no 1006826-81.2021.8.11.0042), a qual foi recebida pelo juízo singular na data de 02.12.2021 (Id. 71629069).

No dia 16.07.2024, o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá julgou procedente a denúncia e condenou o paciente por tráfico de drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. 16236966 - PJE no 1006826-81.2021.8.11.0042).

A sentença condenatória foi publicada no diário judicial eletrônico em 18.07.2024.

Na data de 09.08.2024, acostou-se aos autos a certidão de trânsito em julgado
“para o MP e o réu em 23/07/2024”
(sic – Id. 165135981).

Pois bem.

Registra-se que, não se desconhece o entendimento do c. STJ de que
“a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor”
(STJ, AgRg no RHC 156.273/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2022; HC 430.433/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2018; AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB – Relator Min. Jorge Mussi – 11.10.2017).

Todavia, a matéria dos autos versa sobre a necessidade de intimação pessoal do réu que se encontra em liberdade provisória, submetido, contudo, a condições restritivas, especialmente o monitoramento eletrônico.

Na hipótese, o paciente está sob supervisão com tornozeleira eletrônica há mais de 3 (três) anos, inclusive comparecendo mensalmente ao juízo para assinar e justificar suas atividades.

A jurisprudência pátria, tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto nos tribunais estaduais, tem firmado entendimento no sentido de que o período de monitoramento eletrônico, por ser uma medida que restringe o
status libertatis
do réu, deve ser considerado para fins de detração penal, conforme preceitua o art. 42 do CP.

Sobre o tema, seguem julgados deste e. TJMT:

“(...) Conforme sedimentado no Tema 1.155, o período em que o agente ficou submetido às medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o
monitoramento

eletrônico
, durante o trâmite da ação de conhecimento, deve ser computado para efeitos de
detração
penal (art. 42 do CP), para abater na
pena
definitiva, por comprometer diretamente o seu
status libertatis
. (...).”

(N.U 1029096-60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 02.04.2024)

“(...) É possível a
detração
na
pena
privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e
monitoramento

eletrônico
, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade. (...).” (N.U 1018720-15.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – DJe 19.02.2024)

Ora, se o monitoramento eletrônico tem efeitos diretos sobre o
status libertatis
, a ponto de justificar o abatimento de pena, é razoável concluir que essa medida se assemelha, de certa forma, a uma restrição intermediária entre a liberdade plena e a prisão.

Esse regime de controle constante, com limitação espacial e temporal, demanda um acompanhamento mais próximo dos atos processuais, pois influencia diretamente a vida do réu, limitando sua capacidade de conduzir suas atividades de forma plena e autônoma.

No caso, o paciente, mesmo em liberdade, submete-se a um monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, impossibilidade de modificar de endereço ou viajar por mais de 8 (oito) dias sem comunicação prévia ao juízo, demonstrando, ao que parece, seu comprometimento e disposição em atender às exigências impostas.

Tais condições não se comparam a de um réu completamente solto, sem qualquer medida restritiva.

Tem-se assim, pois, que idêntico àquele que cumpre prisão definitiva ou provisória, o paciente em questão está, de certa forma, sob o regime de tutela do Estado, atraindo para o caso concreto, as necessárias intimações/requisições pessoais.

Se, para o réu preso, a intimação pessoal da sentença é imprescindível, pois está física e formalmente vinculado ao Estado, igualmente, imprescindível se mostra exigir a intimação para o réu, monitorado eletronicamente há mais de 3 (três) anos que, embora tecnicamente em liberdade, vive sob condições de restrição que comprometem sua liberdade de forma substancial.

E mais, verifica-se que o paciente manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória na primeira oportunidade após consultar seu nome no sistema, ocasião em que ligou para a Secretaria da 13a Vara Criminal de Cuiabá e pediu para certificar nos autos seu interesse de recorrer (Id. 165733002 – PJE no 1006826-81.2021.8.11.0042).

Nesse quadro, embora entenda-se pela desnecessidade de intimação pessoal de réu solto, afigura-se pertinente, pela lógica da proporcionalidade e simetria, a intimação pessoal do paciente, o qual está monitorado eletronicamente há mais de 3 (três) anos e comparecendo mensalmente em juízo pelo mesmo período, de modo a garantir-lhe conhecimento inequívoco da decisão que lhe impõe restrições ainda maiores.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM VINDICADA
para
desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos subsequentes, permitindo, em primeira instância, o regular trâmite do recurso de apelação para que, após apresentadas as razões e contrarrazões, os autos sejam remetidos à esta corte revisora.

DELEGO
ao juízo de origem a expedição do respectivo contramandado de prisão ou, na hipótese de o mandado de prisão já ter sido cumprido, do apto alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024